Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE. ÔNUS DO AUTOR. CONFISSÃO PARCIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. TERMO. DESNECESSIDADE. RESTRIÇÃO AO RÉU CONFITENTE. ART. 391, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.
2. Não compete ao juiz direcionar a instrução probatória para fins de comprovação de fatos ou convencimento acerca da tese alegados por qualquer das partes, devendo cada uma delas arcar com seu ônus imposto pelo art. 373, incisos I e II, do CPC.
3. A ação de cobrança fundada em cheque prescrito configura demanda pelo procedimento comum e exige a comprovação da causa subjacente à emissão do título de crédito, diferentemente da ação de execução de título extrajudicial (CPC, art. 784), da ação monitória (CPC, art. 700 e seguintes) e da ação de locupletamento prevista no artigo 61 da Lei 7.357/85, para as quais basta a apresentação do título de crédito e a comprovação do inadimplemento, sendo desnecessária, nesses casos, a comprovação da causa debendi.
4. O Tema no 62 da Jurisprudência em Teses do STJ, em seu item 8, deixa assente que “a ação de cobrança prevista no artigo 62 da Lei n. 7357/85 está fundamentada na relação jurídica subjacente ao cheque, sendo imprescindível a comprovação da causa debendi”.
5. No caso concreto, restringiu-se o autor a colacionar as cártulas de cheque, deixando de apresentar prova documental de que efetivamente emprestou os valores estampados pelas cártulas aos réus, o que poderia ser facilmente comprovado por meio de contrato de mútuo ou comprovantes de transferência bancária, não merecendo reparos a sentença ao declarar que não restou comprovada a causa debendi.
6. Desnecessária a juntada de termo de confissão de dívida quando verificado que houve a confissão parcial da dívida de forma judicial, conforme admitido pelos arts. 389 e 390, do CPC, em razão do expresso reconhecimento em sede de contestação.
7. Conforme inteligência do art. 391, do CPC, o fato de ter a confissão ocorrido na contestação apresentada de forma conjunta não pode impor responsabilidade aos demais réus, mormente por ter restado claro que os valores reconhecidos destinados à ré Vytal, a qual reconhece a pendência de uma quantia no importe de R$650.000,00.
8. O apelo só devolve ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada, e nos termos do que foi precisamente requerido, sob pena de violar o tantum devolutum quantum apellatum e o princípio da adstrição. A ausência de pedido certo e específico inviabiliza a análise do recurso quanto aos questionamentos acerca do termo inicial dos encargos legais.
9. A lei processual civil elencou, nessa ordem, o valor da condenação, o valor do proveito econômico e o valor da causa como bases de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência. Em se tratando de ação de cobrança julgada parcialmente procedente, deve o valor da condenação ser a base de cálculo dos honorários, com distribuição proporcional às partes.
10. Apelo dos réus conhecido e provido. Apelação do autor conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.